Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722878-05.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME APELADO: JOSE CARLOS FETT LAYDNER DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SESCO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. contra a r. sentença exarada sob o ID 33730885, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança proposta por JOSÉ CARLOS FETT LAYDNER, para condenar a ré: (i) a efetivar o registro das escrituras referentes aos 12 (doze) lotes de terrenos alienados ao réu; (ii) a providenciar a alteração cadastral do IPTU do Lote 42, da Quadra 107, situado na zona suburbana de Luziânia-GO, no loteamento denominado Parque Santa Fé, perante a Prefeitura de Luziânia-GO; (iii) ao pagamento do valor de R$ 694.800,00 (seiscentos e noventa e quatro mil e oitocentos reais), referentes ao somatório das multas diárias constantes da prefalada cláusula penal moratória; e ao pagamento de custas e honorários, arbitradas em 10% (dez por cento) do valor da condenação pecuniária. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 34756966, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), a título de multa contratual moratória, mantidas as fórmulas de remuneração do débito já constantes do dispositivo sentencial, majorando para 11% (onze por cento) os honorários fixados na r. sentença, rateados na proporção de 40% (quarenta por cento) devidos pelo autor, e 60% (sessenta por cento) devidos pelo réu. Ambas as partes opuseram embargos de declaração (IDs 35039925 e 35132598) em face do v. acórdão exarado. Esta egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 37321376, conheceu e deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos pela ré, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro de fato quanto à data de citação. A litigante SESCO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA opôs embargos de declaração em face do v. acórdão exarado sob o ID. 37321376, os quais foram ulteriormente conhecidos e improvidos por esta egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 39846919, condenando a embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório do recurso. Após o julgamento do prefalado decisum, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o quantum condenatório, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 39961650). É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes, ID 39961650, encontra-se devidamente assinado por ambos os litigantes e seus respectivos patronos, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 33730252 e 33730873. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora